Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-12.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009686-12.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAYSSA LIMA FERREIRA - CPF: 020.796.481-52 (APELANTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE DE TERCEIRO DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA - EXTRAVIO DA CÁRTULA PELO BANCO – FALTA DE RESTITUIÇÃO DO TÍTULO À CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CARTULARIDADE DO CHEQUE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA/EXECUÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO TÍTULO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, pois é objetiva a sua responsabilidade.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Verbete 479 da Súmula do STJ).

Na hipótese, o extravio da cártula pelo Banco e ausência de devolução à correntista caracteriza falha na prestação de serviços, o qual tinha o dever de restituir à consumidora.

A Instituição Financeira deve reparar o prejuízo material causado à Apelante em virtude da impossibilidade da cobrança do valor estampado no título em face do emitente, tendo em vista a natureza cambial do cheque.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1009686-12.2020.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAYSSA LIMA FERREIRA
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da sentença.

Ao final, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Diante da sucumbência recíproca, Apelada e Apelante foram condenadas ao pagamento dos ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Juiz sentenciante não apreciou o pedido principal que consiste na obrigação de entregar o cheque.

Assegura que a pretensão de reparação por dano material foi formulada como pedido subsidiário, isto é, no caso de descumprimento da obrigação de dar coisa certa (cheque), nos termos dos arts. 239 e 389 do CC.

Sustenta que o extravio do cheque pela Cooperativa lhe causou danos de ordem material, pois sem a portabilidade do título original não poderá ajuizar ação de cobrança em face do emitente da cártula.

Com base nessas assertivas, pleiteia a reforma parcial da sentença para determinar à Apelada que proceda à entrega da cártula original n° 000025. Caso não seja possível, pugna pela conversão da obrigação de dar coisa certa em reparação por danos materiais no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que corresponde ao valor estampado no título, corrigido e atualizado.

Por fim, insurge-se em face da distribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID. 141954470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante, em 01/06/2020,
Rayssa Lima Ferreira
ajuizou
Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa
em desfavor da Cooperativa Apelada asseverando que recebeu de terceiro o cheque n° 000025, sacado contra o Banco Itaú Unibanco, Agência ° 7866, Conta n° 17176-7, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Assegurou que, em 10/10/2019, depositou o cheque em sua conta bancária que possui junto a Cooperativa Apelada. Seguiu narrando que o cheque foi devolvido por insuficiência de saldo, por duas vezes, alíneas 11 e 12, em 11/10/2019 e 30/10/2019, respectivamente.

Ao retornar ao Banco para retirada do cheque, foi informada que a cártula havia sido extraviada.

Alegou que para o ajuizamento da Ação de Cobrança em face do emitente é imprescindível portar o título original, não sendo suficiente a microfilmagem fornecida pelo Banco constante do ID. 141949488. Diante disso, pleiteou a procedência dos pedidos para que a Cooperativa Apelada fosse compelida a entregar a cártula. Subsidiariamente, pugnou pela conversão da obrigação de dar coisa certa em reparação de danos materiais na quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e indenização por danos morais.

Na Contestação, a Cooperativa Apelada confessou que o título foi extraviado e asseverou que, com a microfilmagem, a Apelante poderia manejar Ação de Cobrança em face do emitente, rechaçando, por fim, a tese de reparação de danos materiais e morais. Frisou que a obrigação de pagar o cheque é do emitente, e não pode ser responsabilizada pelo valor estampado no título.

O Juiz sentenciante concluiu pela parcial procedência dos pedidos e condenou à Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.

Distribuiu o ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Segundo o Julgador singular, a Cooperativa Apelada não pode ser condenada à reparação do dano material, pois, “
em que pese à ré ter extraviado o cheque após sua devolução por falta de fundos, não pode lhe ser imputado dano material, pois o não pagamento tem origem na relação jurídica existente entre a autora e o emitente, sendo o banco terceiro estranho ao negócio entabulado
”.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do Apelo.

Inconformada, a Apelante almeja a reforma da sentença para que o Banco seja compelido a entregar a cártula original e, caso não seja possível, pleiteia a condenação em indenização dos danos materiais no valor do título.

Convém esclarecer que se trata de relação de consumo, haja vista que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Isso quer dizer que se aplicam ao caso as regras de proteção segundo as atuais interpretações dadas pelo STJ.

Conforme relatado alhures, o extravio da cártula é fato incontroverso, pois foi confessado pelo Banco. Desse modo, por óbvio, a restituição da cártula à Apelante é obrigação impossível.

Com efeito, o extravio e a falta de devolução do título configura falha na prestação de serviços pela Instituição Financeira, eis que a cártula estava sob a sua custódia e, portanto, tinha o dever de guarda e restituição à Apelante.

Como se sabe, o artigo 14 do CDC dispõe que o
“fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (Verbete Sumular n° 479).

Na hipótese, entendo que o Banco não correspondeu à segurança que a Consumidora dele esperava e pouco importa se a Instituição Financeira agiu com negligência, ou não, pois responde pelo defeito na prestação dos serviços independentemente de culpa dada a responsabilidade civil objetiva.

Assim, no caso, está evidenciado que a conduta do Banco gerou danos de ordem material e moral à Apelante, e por isso entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de que o Banco também seja condenado a reparar a lesão ao patrimônio da consumidora, ante à impossibilidade de promover a execução ou cobrança do valor do título em face do emitente, uma vez ocorrido o extravio.

É de se registrar que o cheque tem natureza cambial e por essa razão é necessária a sua apresentação para o ajuizamento da ação de execução em desfavor do emitente, não sendo suficiente a microfilmagem. Com isso, nota-se que a ausência da cártula tornou dificultoso o recebimento do crédito pela consumidora, a qual, ao meu ver, não pode ser prejudicada, eis que não foi a responsável pelo extravio do cheque.

Nessa linha de entendimento, considerando o extravio da cártula pelo Banco e a impossibilidade da propositura de ação de cobrança ou execução pela Apelante em face do emitente do título, entendo que é caso de condenação do Banco à reparação do dano material correspondente ao valor do cheque, isto é, o montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a devida correção.

Em casos similares, já decidiram os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CHEQUE DEPOSITADO E DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS - EXTRAVIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CHEQUE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. - Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade - O extravio da cártula e a consequente ausência de devolução do título ao apelante caracteriza falha na prestação de serviços, uma vez que o cheque estava sob custódia do banco apelado, a qual possuía o dever de guarda e de restituição ao credor, se necessário -
Considerando a negligência da instituição financeira, que extraviou o cheque que já havia sido depositado na conta corrente do cliente e devolvido por falta de fundos, impossibilitando a execução ou mesmo a cobrança do título, resta clara a ocorrência de dano moral, já que o abalo financeiro e psíquico sofrido supera o mero aborrecimento, bem como dos danos materiais.
(TJ-MG - AC: 10000205447295002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÉPOSITO DE CHEQUES - SUSTAÇÃO - EXTRAVIO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CARTULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SEM APRESENTAÇÃO DO TÍTULO - DANO MATERIAL - REPARAÇÃO. A legitimidade passiva
ad causam
cabe a quem se dirige a pretensão e a ela opõe resistência. Não se confunde, portanto, a legitimação para a ação com a procedência do pedido, questão a ser aferida no julgamento do mérito. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479, STJ). O cheque rege-se pelos princípios da autonomia, cartularidade e literalidade, sendo exigível quando regular sua emissão e presentes todos os seus requisitos formais e materiais.
A instituição financeira deve reparar o consumidor pelo extravio de cheques que estavam sob sua custódia, pela impossibilidade de cobrança dos valores estampados nos títulos sem a sua apresentação.

(TJ-MG - AC: 10000204759005001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020) (sem grifos o original)

Esta Câmara de Direito Privado já teve oportunidade de enfrentar o tema:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DO CHEQUE PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE GUARDA - SENTENÇA EM DESACORDO COM O PRESCRITO NO CDC – ATIVIDADE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Na dicção do art. 14 do CPC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (sumula 479 do STJ).
Estando o autor impedido de receber do emitente o valor do cheque que foi depositado na sua conta corrente, por extravio, furto ou roubo, deve a instituição financeira pagar pelo prejuízo sofrido pelo seu cliente.

A questão de existência ou inexistência de fundos é de irrelevância jurídica.
O importante é que o ato impediu o depositante/cliente de receber o valor do emitente. Esta questão, sobretudo tendo o cliente de se valer do Poder Judiciário, a demora exagerada na solução do problema não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim dano moral, que no caso, é presumido – dano
in re ipsa
, sujeitando o banco à compensação financeira. O valor deve ser levado em consideração os aspectos da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada, aplicação do ônus de sucumbência total da instituição financeira apelada. (TJ-MT – RAC 0000829-28.2016.8.11.0037, Relator: Sebastião de Moraes Filho, julgado em 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, publicado em 19/11/2019).

Ao meu ver, houve defeito na prestação do serviço e, por este motivo, mesmo que o cheque não tenha sido compensado por falta de provisão de fundos, o Banco tem o dever de ressarcir o valor do título, em virtude da responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira.

Diante do exposto, concluo que a sentença comporta reforma, o que o faço para o fim de condenar o Banco ao pagamento de indenização por dano material no valor do título, isto é, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a devolução do cheque (efetivo prejuízo - Verbete Sumular 43 do STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação, tendo em vista haver relação contratual entre as partes (art. 405 do CC).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo em parte a sentença e condeno o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária pelo INPC, contados do dia da devolução do cheque por falta de fundos (Verbete Sumular 43 do STJ) e juros de mora de 1% a contar a partir da citação, tendo em vista haver relação contratual entre as partes (art. 219,
caput,
do CPC).

Via de consequência, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno a Cooperativa Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022